Tribunal: STF
Processo: Rcl 68933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CM7 Serviços de Comunicação Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus /AM (Processo 0607075-21.2021.8.04.0001), que teria, em tese, desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Plenário, DJe de 06/11/2009; e da ADI 4.451, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 06/03/2019.



    Na Inicial se requer o deferimento do pedido nos seguintes termos:



    “liminarmente, inaudita altera pars, para determinar a suspensão dos efeitos da Sentença reclamada nos autos do Processo nº 0607075-21.2021.8.04.0001, distribuído e em trâmite junto à 7ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Exordial, à mov. 1.1 a 1.15 dos autos de origem e determinou que o ora Reclamante pagasse R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de compensação por danos morais ao Sr. José Maria Cabral Junior, bem como requer ainda o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial, até a decisão final desta Suprema Corte, porque antagônica ao que se decidiu no bojo da ADPF nº 130, ao final julgando-se procedente esta Reclamação de modo ser cassado em definitivo o referido ato judicial, mantendo-se, em favor da sociedade, a circulação das informações contidas nas centenas de reportagens jornalísticas sob censura judicial. 



    [...]



    Requer ainda:



    [...]



    c) Seja a Reclamação Constitucional julgada procedente, com a consequente cassação das decisões reclamadas, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, as reportagens retiradas do ar, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial.”



    É o breve relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”. 



    Essa é exatamente a hipótese dos autos. Vejamos.



    A autora ajuizou, em 11/06/2024, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.



    Ocorre que, na mesma data, a autora também ajuizou a Reclamação 68.919, na qual visa exatamente o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada: 



    “liminarmente, inaudita altera pars, para determinar a suspensão dos efeitos da Sentença reclamada nos autos do Processo nº 0607075-21.2021.8.04.0001, distribuído e em trâmite junto à 7ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Exordial, à mov. 1.1 a 1.15 dos autos de origem e determinou que o ora Reclamante pagasse R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de compensação por danos morais ao Sr. José Maria Cabral Junior, bem como requer ainda o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial, até a decisão final desta Suprema Corte, porque antagônica ao que se decidiu no bojo da ADPF nº 130, ao final julgando-se procedente esta Reclamação de modo ser cassado em definitivo o referido ato judicial, mantendo-se, em favor da sociedade, a circulação das informações contidas nas centenas de reportagens jornalísticas sob censura judicial. 



    [...]



    Requer ainda:



    [...]



    c) Seja a Reclamação Constitucional julgada procedente, com a consequente cassação das decisões reclamadas, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, as reportagens retiradas do ar, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial.”



    Deste cenário se infere a tramitação simultânea de duas ações com total identidade de partes (CM7 Serviços de Comunicação Ltda. x Juízo de Direito do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus /AM), causa de pedir (correta aplicação do quanto decidido na ADPF 130 e na ADI 4.451), e objeto (cassação/suspensão da decisão impugnada). Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do artigo 337, § 3º, c/c 485, V, do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO sem julgamento de mérito. 



    Após, remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente